Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705579-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: NEIVA MANAUT RAYMUNDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de gratuidade de justiça, de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e de formação de litisconsórcio passivo necessário, todos formulados pela agravante. Esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravante, bem como o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso[1]. A agravante juntou petição[2] aos autos, na qual afirmou que houve perda de objeto recursal em virtude da prolação de sentença nos autos de origem. Resposta ao recurso regularmente apresentada[3]. A prolação de sentença aos 04.05.2021 nos autos do processo originário n. 0726635-07.2020.8.07.0001 prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 23889686 e 25351987. [2] id 2569915. [3] id 25490960.